Tribunal: TJDFT
Processo: 0734807-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO TÉRMINO. DISTRATO. CAUÇÃO. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. AVARIAS. CONDIÇÕES INADEQUADAS E INCOMPATÍVEIS COM O AJUSTE. PROVAS. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA CAUÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos termos da Lei no 8.245/1991, art. 23, III e V, o locatário deverá restituir o imóvel no estado em que o recebeu, sendo, ainda, obrigado a realizar os reparos dos danos nele ocasionados.
2. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada, pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva (Lei no 8.245/1991, art. 38, § 2o).
3. A caução prestada com o objetivo de garantir a execução do contrato de aluguel não se confunde com os valores decorrentes da locação. Contudo, havendo débito a ser quitado, é lícita a retenção do respectivo valor pelo locador, sobretudo quando possui natureza de garantia do negócio jurídico firmado entre as partes e o locador não se opõe.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
5. A falta de laudo de vistoria inicial e à época do distrato inviabiliza a verificação da real condição do bem alugado e a comparação com o seu estado no momento da efetiva entrega.
6. Não é possível acolher o laudo produzido de forma unilateral pelo locador diante da insuficiência de provas sobre a necessidade das reformas apontadas e da inviabilidade de associar os danos reclamados a condutas dos locatários.
7. A falta de especificação dos itens que foram furtados e dos respectivos valores impede a procedência do pedido de ressarcimento do kit CAESB relativo ao hidrômetro.
8. Recurso conhecido e não provido.